Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724121-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA STELA DE OLIVEIRA VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição da ID 76541448 a recorrente requer a restituição da quantia recolhida a título de preparo realizada nos IDs 74857419 e 74857420, uma vez que não foi utilizada para o presente feito em razão da desconformidade apontada pela certidão de ID 74879140. Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor do preparo formulado, uma vez que o pleito deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, visto que esta é a beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Outrossim, expeça-se certidão esclarecendo que o preparo do recurso especial foi realizado por meio da GRU e do comprovante de pagamento juntados nos IDs 75109404 e 75109405, especificando, ainda, que o recolhimento realizado nos IDs 74857419 e 74857420 não foi utilizado no preparo do mencionado recurso, para fins de eventual solicitação de restituição perante o Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 76007960. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007